Tribunal: CARF
Processo: 10735.720185/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.720185/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.075 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
NILTON DE FREITAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
PEDIDO DE PERÍCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Não é conhecido o pedido de perícia desacompanhado de indicação do perito.
IMÓVEL LOCALIZADO EM PARQUE ESTADUAL. TRIBUTAÇÃO.
O Parque Estadual integra o Sistema Nacional de Unidade de Conservação da
Natureza - SNUC e é de domínio público, sendo que as áreas particulares
incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a
lei.
O proprietário de área particular localizada em Parque Estadual é contribuinte
do ITR até a data da perda da posse pela imissão prévia ou provisória do Poder
Público na posse ou até a data da perda do direito de propriedade pela
transferência ou pela incorporação do imóvel ao patrimônio do Poder Público.
ÁREAS
DE
INTERESSE
AMBIENTAL.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. AUSÊNCIA. ISENÇÃO NÃO RECONHECIDA.
A não incidência de ITR sobre as áreas de interesse ambiental depende da
prova da existência dessas áreas, nos termos da legislação ambiental, e da
prova da entrega tempestiva do Ato Declaratório Ambiental - ADA perante o
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -
IBAMA.
VALOR DA TERRA NUA. FALTA DE PROVA
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização em procedimento de ofício, nos
termos do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração quando o
contribuinte não apresenta elementos de convicção que justifiquem reconhecer
valor menor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.720185/2010-11
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.075 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.720185/2010-11

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento 62/71, que julgou procedente o lançamento de Imposto
Territorial Rural - ITR, acrescido de multa e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada mediante notificação
de lançamento, f. 21-25, através do qual se exige o crédito tributário R$ 27.457,58,
assim discriminado:

A exigência se refere ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR do
exercício 2005, incidente sobre o imóvel rural denominado Sítio Pio do Sabiá, com área
total de 169,4 ha., Número de Inscrição – NIRF 1.332.838-7, localizado no município
de Teresópolis-RJ.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorreu da
alteração da Declaração de Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – DITR em
relação ao seguinte fato tributário:
Área de Preservação Permanente – APP: foi glosada a isenção sobre a área de 83,4
hectares, declarada como área de preservação permanente, por falta de comprovação
dos requisitos de isenção.
Valor da Terra Nua - VTN: o valor declarado pelo sujeito passivo foi substituído pelo
VTN constante do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal – SIPT,
com base nos seguintes fundamentos, extraídos do relatório fiscal que integra a
notificação de lançamento:
A Lei 9.393/96 estabelece em seu art. 14, que no caso de sub- avaliação do
valor do imóvel, a Secretaria da Receita Federal do Brasil procederá a
determinação e ao lançamento de oficio do imposto, considerando informações
sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e os
dados de Área total, Area tributável e grau de utilização do imóvel, apurados
em procedimentos de fiscalização.
Determina ainda que as informações sobre preços de terra observarão os
critérios estabelecidos no art. 12 parágrafo 1., inciso II da Lei n.. 8.629, de 25
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.075 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.720185/2010-11

de fevereiro de 1993, e considerarão levantamentos realizados pelas
Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios.
Com base nesses dados, foi então arbitrado o valor da terra nua (VTN) para
2005 em R$ 5.000,00/ha, perfazendo um total de R$ 847.000,00, conforme
abaixo demonstrado:
Área Total do Imóvel declarada 169,4 há
VTN/ha = RS 5.000,00
VTN do Imóvel = VTN/ha X Área Total do Imóvel
VTN do Imóvel = R$ 5.000,00 X 169,4 = R$ 847.000,00.
Em razão do constatado, foi efetuado lançamento do imposto, acrescido
de juros moratórios e multa de ofício.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Em 27/09/2010, o interessado apresentou impugnação, f. 27-32, e após relatar os
motivos da autuação, passou a tecer suas alegações, cujos pontos relevantes para a
solução do litígio são:
Alega que o uso econômico da propriedade sofre restrições em razão das limitações
impostas pelo Parque Estadual dos três picos criado pelo Decreto Estadual n° 31.343 de
05 de Junho de 2002, portanto anterior ao período do lançamento. Alega que não é
possível utilizar a propriedade para cultivos em geral e outras atividades, que o decreto
determinou o prazo de cinco anos para o plano de manejo, não havendo como produzir
sem conhecer a extensão, os limites e a regulamentação do Ato Público.
Sustenta que o imóvel está situado em uma área montanhosa, cujo acesso é quase
impraticável, conforme atesta o laudo técnico elaborada por profissional habilitado, em
anexo e que de acordo com o laudo técnico, o valor venal do imóvel é R$ 376.000,00,
incluindo acréscimos e/ou benfeitorias, que não constituem base de calculo do imposto.
Informa que a propriedade está à venda por R$ 380.000,00, valor sujeito a contra-
proposta.
Pede perícia para apuração do VTN do imóvel. Formula as seguintes quesitos: a)
Descrever a propriedade, enumerando acidentes expressivos, limitações naturais ao
potencial da área e outros elementos que julguem oportunos; b) informar o raio de
ação do Parque em relação à propriedade em causa; c) discorrer a respeito do acesso
à propriedade pelas vias públicas existenciais; d) aduzir tudo o mais relevante para a
causa. Protesta a defendente pela apresentação de quesitos suplementares.
Ao final, pede o cancelamento do crédito tributário lançado.
É o relatório.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fls. 63):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2005
NIRF: 1.332.838-7 - Sítio Pio do Sabiá
PEDIDO DE PERÍCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Não é conhecido o pedido de perícia desacompanhado de indicação do perito.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.075 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.720185/2010-11

IMÓVEL LOCALIZADO EM PARQUE ESTADUAL. TRIBUTAÇÃO.
O Parque Estadual integra o Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza
- SNUC e é de domínio público, sendo que as áreas particulares incluídas em seus
limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei.
O proprietário de área particular localizada em Parque Estadual é contribuinte do ITR
até a data da perda da posse pela imissão prévia ou provisória do Poder Público na posse
ou até a data da perda do direito de propriedade pela transferência ou pela incorporação
do imóvel ao patrimônio do Poder Público.
ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
AUSÊNCIA. ISENÇÃO NÃO RECONHECIDA.
A não incidência de ITR sobre as áreas de interesse ambiental depende da prova da
existência dessas áreas, nos termos da legislação ambiental, e da prova da entrega
tempestiva do Ato Declaratório Ambiental – ADA perante o Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.
VALOR DA TERRA NUA. FALTA DE PROVA
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização em procedimento de ofício, nos termos
do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração quando o contribuinte não
apresenta elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls, 77/84 reiterando as alegações apresentadas em sede de impugnação.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Constou da decisão recorrida a análise quanto à alegação de que se está diante de
uma área de um Parque Estadual.
Neste sentido, pedimos vênia para transcrever trecho da decisão recorrida, com a
qual concordo e me utilizo como razão de decidir:
Parque Estadual. Tributação
O § 1° do art. 11 da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, dispõe que o “Parque
Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em
seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei” e seu § 4°
esclarece que “As unidades dessa categoria, quando criadas pelo Estado ou Município,
serão denominadas, respectivamente, Parque Estadual e Parque Natural Municipal”.
Observa-se que as terras particulares dentro dos limites dos parques estaduais mantêm
essa natureza enquanto não concluído o necessário processo de regularização fundiária
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.075 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.720185/2010-11

mediante a desapropriação das áreas localizadas dentro dos seus limites, declaradas de
utilidade pública.
Outrossim, extrai-se do § 1o do art. 1o da Lei no 9.393/96 que o ITR incide sobre o
imóvel rural declarado de utilidade pública, ou de interesse social, até a data da perda da
posse pela imissão prévia ou provisória do Poder Público na posse ou até a data da
perda do direito de propriedade pela transferência ou pela incorporação do imóvel ao
patrimônio do Poder Público.
Consta dos autos laudo técnico emitido em 16/01/2008 por engenheiro agrônomo, f. 7-
8, repetido às f. 14-16, acompanhado de ART, atestando que “a área, situada na
cabeceira do Rio Macacu, encontra-se dentro dos limites do Parque Estadual dos Três
Picos, PETP, criado em 5 de Junho de 2002”.
Todavia, o impugnante não comprova documentalmente que o imóvel foi objeto de
desapropriação nem noticia a existência de decisão imitindo o Poder Público na posse
do imóvel.
Conforme consta do Manual de Perguntas e Respostas do ITR, no caso de imóvel
desapropriado em que não houve imissão prévia ou provisória na posse, o expropriado é
responsável pelos tributos até a data da transferência do imóvel. Se a transferência da
propriedade ocorrer antes do período de entrega da declaração, o expropriado terá que,
antes do levantamento do preço total da indenização, apresentar a Declaração do ITR do
exercício em curso com o imposto pago. Na desapropriação não há sub-rogação de
imposto no preço do imóvel.
Em síntese, a posse e a propriedade do Estado se daria caso houvesse ocorrido a imissão
na posse ou incorporação do imóvel ao patrimônio do Poder Público. A
responsabilidade pela entrega da declaração e pelo pagamento do ITR, em relação aos
fatos geradores ocorridos até a data da imissão prévia ou provisória ou da incorporação
do imóvel ao patrimônio do Poder Público, é do expropriado.
Portanto, até que ocorra quaisquer desses eventos, permanece a obrigação de o
impugnante apurar o ITR por meio da competente declaração e de pagar o
correspondente tributo, com base no art. 4o da Lei 9.393/96, na condição de proprietário
do imóvel.
Sendo assim, não há o que prover quanto a esta alegação.
Áreas de Interesse Ambiental
O contribuinte trouxe laudos (fls. 7/8 e 14/16, com ART) em que descreveu o
seguinte:
IV-Descrição da vistoria
No dia 15 de janeiro de 2008, o engenheiro agrônomo abaixo assinado, Valério Féo de
Oliveira, registrado no CREA-RJ sob o numero 1986103358-3 vistoriou parte da área
citada acima, na presença de duas testemunhas, constatando os seguintes fatos:
a) Área de difícil acesso, com estrada em condições intransitáveis devido às chuvas;
b) 70% da área apresentam vegetação densa típica de mata atlântica, com floresta
intocada, árvores e arbustos em grande e médio porte;
c) Ausência de qualquer tipo de cultivo agropecuário na área;
d) Existência de benfeitorias simples para utilização rural e pecuária;
e) Ausência de trabalhadores rurais, colonos, pessoas ou animais domésticos;
IV — CONCLUSÃO
A área vistoriada apresenta vegetação nativa dominante em estagio de mata virgem,
com pouquíssima exploração humana, e sendo considerada uma área de preservação
permanente sob o ponto de vista técnico.
A área, situada na cabeceira do Rio Macacu, encontra-se dentro dos limites do
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.075 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.720185/2010-11

Parque Estadual dos Três Picos, PETP, criado em 5 de Junho de 2002
Apresentou outro laudo técnico emitido por engenheiro agrônomo acompanhado
de ART (fls. 48/52); que trouxe a seguinte conclusão:
A área vistoriada apresenta vegetação nativa dominante em estagio de mata virgem,
com pouquíssima exploração humana, e sendo considerada uma área de preservação
permanente sob o ponto de vista técnico.
A área, situada na cabeceira do Rio Macacu, encontra-se dentro dos limites do Parque
Estadual dos Três Picos, PETP, criado em 5 de Junho de 2002.
Não há nos documentos a discriminação das áreas.
Nos termos da legislação Lei n° 9.393/96, termos que não incide o ITR:
Art. 10.............
(....)
§ 1°.........................
(...)
II ................
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aquícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental;(Redação dada pela Lei 11.428, de
2006)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração;(Incluído pela Lei 11.428, de 2006)
(...)
Constou da decisão recorrida o seguinte:
A existência de Área de Preservação Permanente – APP deve ser comprovada por
Laudo Técnico emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal, acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, que caracterize e identifique as partes
do imóvel rural, conforme a tipologia inscrita no art. 2o da Lei 4.771/65 – Código
Florestal, com as alterações da Lei 7.803/89, mencionando seu enquadramento legal.
Com relação às parcelas do imóvel passíveis de enquadramento no art. 3o do Código
Florestal, a comprovação de sua existência deve ser feita mediante certidão emitida por
órgão competente, acompanhada do ato do Poder Público que a declarou nessa
qualidade.
O reconhecimento da Área de Reserva Legal- RL como área não tributável pelo ITR
está condicionado à comprovação de sua averbação junto ao Cartório de Registro de
Imóveis, obrigação prevista no § 8o do art. 16 do Código Florestal, com redação do art.
1o da Medida Provisória 2.166/2001.
Para o reconhecimento da isenção do ITR sobre área de interesse ecológico – AIE,
assim considerada a área na qual é ampliada a restrição de uso em relação às áreas de
preservação permanente e de reserva legal, exige-se ato específico de declaração do
órgão competente para cada propriedade particular. Portanto, se o imóvel rural estiver
dentro de área declarada em caráter geral como de interesse ecológico, é necessário
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.075 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.720185/2010-11

também o reconhecimento específico de órgão competente federal ou estadual para a
área da propriedade particular.
A isenção das áreas de florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração, incluindo o Bioma Mata Atlântica, não abrange os fatos
tributários do exercício em questão, pois passou a existir somente a partir do exercício
2007, com a edição da Lei 11.428, de 22/12/2006, que incluiu a alínea “e” do inciso II
do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393/96.
As áreas imprestáveis para qualquer exploração somente são isentas do ITR quando
declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou
estadual, o qual deve ser comprovado. A existência de áreas imprestáveis não
declaradas de interesse ecológico são consideradas áreas não utilizadas na atividade
rural e a prova se faz por meio de Laudo Técnico emitido por Engenheiro Agrônomo ou
Florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, que as
caracterize e as identifique.
Sendo assim, não preenchidos os requisitos para o reconhecimento das áreas de
preservação permanente ou de reserva legal, deve ser negado provimento também quanto a este
ponto.
Valor da Terra Nua.
O contribuinte trouxe aos autos, como mencionado anteriormente, laudos técnicos
que não foram suficientes para afastar os valores constantes do SIPT.
Mesmo com o seu recurso voluntário, trouxe outros laudos aos autos, por
exemplo, às fls. 120/145 e ART às fls. 146, entretanto, tais documentos não se prestam à
finalidade objeto de discussão nos presentes autos.
Para comprovação do valor fundiário do imóvel, a preços da época do fato
gerador do imposto, art. 1o caput e art. 8o, § 2o, da Lei 9.393/96, o Contribuinte foi intimado a
justificar o VTN lançado em sua declaração de ITR, relativa ao imóvel rural de sua propriedade.
Para tanto, o Contribuinte deveria apresentar “Laudo Técnico de Avaliação”,
elaborado por profissional habilitado (engenheiro agrônomo/florestal), com ART devidamente
anotada no CREA, em conformidade com as normas da ABNT (NBR 14.6533), com Grau de
Fundamentação e Grau de Precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa identificados.
Laudo com rigor de grau II, quanto a fundamentação e precisão, descrito as
características do imóvel avaliando, e em que pese ter apresentado pesquisa relativa a 05
amostras, não há como concluir que as informações contidas no laudo de avaliação
apresentadosrealmente sigam a NBR 146533 da ABNT por todas as razões citadas
anteriormente.
Sendo assim, nada a prover.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.075 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.720185/2010-11

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital